Tribunal: TJBA
Processo: 8014461-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014461-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZETE BORGES LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elizete Borges Lima de Oliveira contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública, nos quais o juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador declinou da competência para processar e julgar a execução, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de que o valor da causa era inferior a 60 salários mínimos e ausente matéria excluída do rito dos juizados. A agravante sustenta que a execução se funda em sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo que tramitou pelo rito ordinário (processo nº 8016794-81.2019.8.05.0000), sendo, portanto, inaplicável o rito sumaríssimo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é possível o processamento de execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, tramitado sob o rito ordinário, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1029, estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são incompetentes para processar execução fundada em título judicial formado em ação coletiva submetida ao rito ordinário. 4. A competência do Juizado não é determinada apenas pelo valor da causa, mas também pela natureza do título exequendo. No caso, trata-se de cumprimento de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo processado originalmente no Tribunal de Justiça da Bahia, cuja execução deve tramitar no juízo comum. 5. A decisão agravada desconsiderou a natureza do título judicial, aplicando indevidamente critério exclusivo de valor, incorrendo em error in judicando. 6. Considerando o risco de paralisação processual e prejuízo aos beneficiários da sentença coletiva, é cabível a concessão de tutela recursal para garantir a continuidade da execução no juízo competente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar execução individual de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. 2. O critério determinante da competência é a natureza do título executivo, não sendo aplicável o rito sumaríssimo às execuções fundadas em mandado de segurança coletivo tramitado no Tribunal de Justiça." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.019, I; Lei 12.153/2009, arts. 2º, §1º, 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1029. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8187871-82.2024.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente Elizete Borges Lima de Oliveira e parte recorrida Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator